Tribunal: TJBA
Processo: 8019800-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019800-79.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA MORAIS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EMILE LIMA OLIVEIRA, CAROLINE NOVAES DIAS, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES, CAROLINE NOVAES DIAS, EMILE LIMA OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra acórdão que manteve a validade do contrato, mas determinou a devolução integral da taxa de adesão, com fundamento na legislação consumerista. A embargante alega contradição, erro material e omissão, com pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao reconhecer a validade do contrato, mas afastar cláusulas específicas; (ii) erro material na descrição da sentença de primeiro grau; e (iii) omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, com vistas ao prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Não há contradição no acórdão, que reconheceu a validade do contrato, mas afastou cláusulas abusivas com base no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à taxa de adesão cumulada à taxa de administração sem contraprestação específica.
4. Inexiste erro material, tendo sido corretamente descrita a sentença de primeiro grau, que não examinou a legalidade da taxa de adesão.
5. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e fundamentada no acórdão embargado.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se configura contradição ou omissão no acórdão que, reconhecendo a validade do contrato de consórcio, afasta cláusulas abusivas com base na legislação consumerista, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria é devidamente enfrentada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LIV; CPC, arts. 373 e 1.022; CC, arts. 421, 421-A e 884; Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019800-79.2021.8.05.0080
, em que figuram como embargante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
como embargada
LIVIA MORAIS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator